Tribunal: TJSP
Processo: 1002542-39.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
*Indenização – Conta corrente aberta exclusivamente para recebimento de benefício do INSS – Cobranças de tarifas de pacote de serviços e anuidade que levaram a utilização do limite do cheque especial, com a consequente exigência de juros - Ofensa ao princípio da boa-fé objetiva – Dever do réu de zelar pelos interesses dos clientes e prestar serviço de forma adequada e eficiente, impedindo as

Ementa:
*Indenização – Conta corrente aberta exclusivamente para recebimento de benefício do INSS – Cobranças de tarifas de pacote de serviços e anuidade que levaram a utilização do limite do cheque especial, com a consequente exigência de juros - Ofensa ao princípio da boa-fé objetiva – Dever do réu de zelar pelos interesses dos clientes e prestar serviço de forma adequada e eficiente, impedindo as despesas desnecessárias – Abusividade reconhecida, com determinação de restabelecimento da conta ao status quo ante – Restituição em dobro – Cabimento – Dano moral não configurado – Recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002542-39.2018.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante MARIA DE
LOURDES DA SILVA GUCHARDI, é apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002542-39.2018.8.26.0132 - Voto no 37789 - Cássia/Paola
2
VOTO No: 37789
APL.No : 1002542-39.2018.8.26.0132
COMARCA: CATANDUVA
APTE. : MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA
APDO. : BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
*Indenização – Conta corrente aberta exclusivamente para
recebimento de benefício do INSS – Cobranças de tarifas de
pacote de serviços e anuidade que levaram a utilização do
limite do cheque especial, com a consequente exigência de
juros - Ofensa ao princípio da boa-fé objetiva – Dever do
réu de zelar pelos interesses dos clientes e prestar serviço de
forma adequada e eficiente, impedindo as despesas
desnecessárias
–
Abusividade
reconhecida,
com
determinação de restabelecimento da conta ao status quo
ante – Restituição em dobro – Cabimento – Dano moral não
configurado – Recurso parcialmente provido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 120/128, que
julgou improcedente a ação de indenização que MARIA DE LOURDES
DA SILVA LIMA dirigiu contra o BANCO MERCANTIL DO BRASIL
S/A.
A autora sustenta que deve ser aplicado o CDC com a
inversão do ônus da prova. Além disso, insiste em dizer que abriu a conta
em uma das agências do réu somente para recebimento do benefício
previdenciário, tendo que desbloquear o cartão de crédito apenas para
efetuar o saque da pensão. Insurge-se contra a cobrança de tarifas de
manutenção e anuidade, apontando que foi levada a erro quando da
assinatura do contrato. Busca a reforma do decisum.
Após contrariedade, subiram os autos.
Esse é o relatório.
Prospera, em parte, a irresignação recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002542-39.2018.8.26.0132 - Voto no 37789 - Cássia/Paola
3
A autora narra que procurou uma das agências do réu para
abertura de conta exclusivamente para recebimento do benefício
previdenciário (pensão por morte), sendo indevida a cobrança de qualquer
tarifa de manutenção ou anuidade do cartão.
A versão apresentada vem confirmada pela carta de concessão
de benefício do INSS indicando o valor a ser recebido, o Banco e a
respectiva agência em que seria depositado.
E, ainda, foram anexados extratos bancários que indicam a
movimentação da conta exclusivamente para saque do valor da pensão, em
torno de R$ 1.100,00 e R$ 1.200,00.
Assim, a análise deve ser feita em conjunto com as
disposições do Código de Defesa do Consumidor.
É cediço que, em nosso ordenamento jurídico vigora o
princípio da boa-fé objetiva e, não se pode perder de vista que as
Instituições Financeiras têm a obrigação de zelar pelos interesses de seus
clientes e prestar os serviços de forma adequada e eficiente, impedindo as
despesas desnecessárias com juros e encargos.
No caso, embora o réu tenha anexado o contrato de abertura
de conta corrente e termo de adesão a produtos e serviços (cheque especial
e cartão de crédito), não há qualquer indício de que tenha prestado as
devidas informações à consumidora.
Com efeito, não existe prova de utilização da conta ou do
cartão para outra finalidade, senão o saque do valor do benefício
previdenciário, valendo anotar que referida prova incumbia ao réu, tendo
em vista a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002542-39.2018.8.26.0132 - Voto no 37789 - Cássia/Paola
4
CDC e, ainda, por se tratar de responsabilidade objetiva perante o
correntista.
Resta evidente a má-fé do Banco, que não agiu com a devida
lealdade, pois, deveria ter informado a correntista sobre os produtos e
serviços que melhor lhe atenderiam, ao invés de se manter na cômoda
situação de lançar valores na conta corrente, em evidente prejuízo da
consumidora.
Vale anotar que nos meses em que entrou no cheque especial,
tal fato se deu justamente em razão da cobrança das tarifas de pacote de
serviços (R$ 22,00) e anuidade (R$ 8,00), como se vê claramente a fls. 63
e 66.
Em suma, está claro que a contratação havida entre as partes,
configura exigência de vantagem manifestamente excessiva, em total
afronta aos artigos 39, V e 51, IV do CDC, o que não pode ser admitido.
(1) Dessa forma, o recurso merece parcial acolhida, para se
reconhecer a abusividade das cobranças efetuadas na conta corrente da
autora referentes as tarifas de pacote de serviços e anuidade, além dos juros
decorrentes dos descontos destas, restabelecendo-se a conta ao status quo
ante, possibilitando-se a restituição em dobro, diante da má-fé do apelado.
(2) Contudo, não prospera o pedido de indenização por dano
moral, pois não se vislumbra dos autos indícios de exposição ou cobrança
vexatória, tampouco sofrimento, angústia, lesão à imagem, honra ou bom
nome, assegurados pelo artigo 5o, X, da CF.
Pelo exposto, dá-se provimento, em parte, ao recurso, para
julgar a ação parcialmente procedente, nos termos acima (1).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002542-39.2018.8.26.0132 - Voto no 37789 - Cássia/Paola
5
As despesas processuais deverão ser divididas entre os
litigantes, na forma do art. 86, caput, do NCPC e, conforme dispõe o art.
85, § 14, do referido Codex, a autora deverá pagar ao advogado do réu a
quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e o réu ao patrono da
autora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), já considerado o
trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §§ 1o e 11), com
atualização a partir da publicação deste Acórdão, observada a gratuidade
da justiça conferida à requerente.
SOUZA LOPES
Relator